Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740831-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Saúde SIM Ltda. - em liquidação extrajudicial e outros, para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, por intempestividade, falta de interesse recursal e ilegitimidade, arguidas em sede de contrarrazões apresentadas pela parte contrária, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator